Tribunal: STF
Processo: HC 263542
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.041.303/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, em resumo: 



    possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, a pistola, marca FN, calibre 32, número 628529, municiada com 5 cartuchos íntegros do mesmo calibre. 



    Inconformada com “o indeferimento do pedido de proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Confira-se o teor do julgado da Corte a quo:



    O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do réu ou investigado, mas, sim, uma prerrogativa do Ministério Público, que, diante da análise das circunstâncias do caso concreto, decidirá pela possibilidade, ou não, de sua propositura. Significa dizer, em outras palavras, que não cabe ao Poder Judiciário impor ao órgão ministerial a propositura do referido acordo. 



    [...] 



    No caso em apreço, a discussão sobre o tema foi exaurida, porquanto a possibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal foi analisada por ambas as instâncias do Ministério Público do Estado de São Paulo, as quais, no exercício de sua discricionariedade, explicaram suficientemente as razões pelas quais julgavam a medida insuficiente e inadequada para a reprovação e prevenção do crime imputado ao paciente, não competindo ao Poder Judiciário a imposição do acordo. 



    Assim, considerando que (i) o Acordo de Não Persecução Penal é uma prerrogativa do Ministério Público e que, consequentemente, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua propositura e (ii) que o órgão ministerial já se manifestou em duas instâncias pela inadequação do acordo à repressão e prevenção do crime em análise, a ordem é de ser denegada.”



    Eis o teor da fundamentação do Parquet para a recusa do oferecimento do ANPP:



    "2. Deixo de oferecer propostas de ANPP e suspensão condicional do processo, por entender que os mencionados benefícios não se mostram suficientes e necessários para a reprovação e prevenção do crime. Isso porque apesar de tecnicamente primário, Luciano possui péssimos antecedentes (fls. 30/34, 41/42 e 69/70) e é conhecido dos policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 20)." (e_STJ, fl. 84)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado e a recusa do Parquet destacaram o fato de o denunciado possuir vários antecedentes e ainda estar envolvido com o tráfico de drogas. Portanto, não se verifica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e, ao final, requer a concessão da ordem, “com o fim de que seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal ao acusado, uma vez que preenchidos todos os requisitos para tanto”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente